Tribunal: TJES
Processo: 5007893-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007893-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007893-89.2022.8.08.0000

PACIENTE:
STHEFANY LOURRANY FREITAS SOARES COUTO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA-VELHA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
STHEFANY LOURRANY FREITAS SOARES COUTO
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA-VELHA/
ES
, nos autos do processo nº
0
005938-03.2022.8.08.0035
, em que
decretou a prisão preventiva
d
a
paciente.

Narra
o impetrante, em síntese, que
a
paciente foi pres
a

em flagrante

em
01 de agosto
de
202
2
,
pela suposta prática do crime previsto no art.
33, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, sob a alegação de transportar 11 kg de maconha,
sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da Audiência de Custódia.

Sustenta a necessidade de se conceder a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e preencher os demais requisitos previstos nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal. Para comprovar o alegado, junta as certidões de nascimento dos filhos (Ids 3174878 e 3174879).

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo que a paciente não possui maus antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer a
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
concessão de
outras
medida
s

cautelares
,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão (ID
3189794
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3345274
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3346859
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
28
de
setembro
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007893-89.2022.8.08.0000

PACIENTE:
STHEFANY LOURRANY FREITAS SOARES COUTO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA-VELHA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
STHEFANY LOURRANY FREITAS SOARES COUTO
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA-VELHA/
ES
, nos autos do processo nº
0
005938-03.2022.8.08.0035
, em que
decretou a prisão preventiva
d
a
paciente.

Narra
o impetrante, em síntese, que
a
paciente foi pres
a

em flagrante

em
01 de agosto
de
202
2
,
pela suposta prática do crime previsto no art.
33, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, sob a alegação de transportar 11 kg de maconha,
sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da Audiência de Custódia.

Sustenta a necessidade de se conceder a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e preencher os demais requisitos previstos nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal. Para comprovar o alegado, junta as certidões de nascimento dos filhos (Ids 3174878 e 3174879).

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo que a paciente não possui maus antecedentes.

Com base nesses fundamentos, requer a
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
concessão de
outras
medida
s

cautelares
,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão (ID
3189794
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3345274
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3346859
) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

E, segundo o STJ:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante e
cópias das certidões de nascimento dos filhos menores de 12 anos da paciente
.
Contudo, não foram juntados aos autos outros documentos necessários para analisar as alegações feitas pelo impetrante, como, por exemplo, o Inquérito Policial ou
a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Ainda assim, foi possível ter acesso à decisão que decretou a prisão preventiva da paciente no sítio do TJES, a qual transcrevo o seguinte trecho:

“
[...]
Conforme consta no APFD, policiais civis da DENARC teriam recebido informações anônimas de que a ora autuada seria a responsável por realizar viagens para trazer drogas para traficantes da Favelinha do Ibes, em Vila Velha/ES
. Diante disso, os policiais prosseguiram a esse local, onde supostamente foram informados, também por pessoas que não quiseram se identificar, de que a indiciada teria novamente viajado para o Rio de Janeiro. Ato contínuo, a equipe da PCES prosseguiu com as diligências junto às empresas de ônibus, logrando êxito em saber que a indiciada chegaria na rodoviária de Itaparica, em Vila Velha, por volta de 06h40min.
Lá, teriam localizado a autuada, bem como apreendido, em sua mala, cerca de 11kg de maconha
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais
foram encontrados registros criminais da indiciada, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando – (por tráfico de drogas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN, bem como já foi submetida à audiência de custódia em 11/04/2022.
Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
[...]
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e ao fato de a indiciada já ter passado por esta Audiência de Custódia há quase quatro meses, por suposta prática do mesmo delito, indicam a sua participação no tráfico de drogas e demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 31/07/2042, considerando o prazo prescricional.

Registra-se que a autuada não relatou ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais.
Indefiro, por ora, o pedido de prisão domiciliar, eis que não existe comprovação de que a indiciada é a única responsável pelos cuidados dos filhos, nos termos do parecer do IRMP, deixando ao Juízo Natural eventual reanálise.
Após os procedimentos de praxe, remetam-se ao Juízo competente para regular distribuição. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo. Eu, YNF, Assessora Jurídica da SEJUS/ES, o digitei, sendo assinado pela MMª. Juíza, dispensando as assinaturas dos demais presentes na sala de vídeo conferência.”
(g.n)

Pois bem,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
33, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante com a droga.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

Nes
se sentido,
a apontada autoridade coatora registrou
a quantidade de drogas apreendida, os indícios de participação no tráfico de drogas e
que
a
paciente
possui em seu desfavor outros
registros criminais
,
o que demonstra a sua reiteração delitiva
e a insuficiência na imposição de outras cautelares
.

R
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

E,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Rememoro, ainda, que há indícios da participação da paciente no tráfico de drogas e,
nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No ma
is
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

R
elembro,
ainda,
que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018
), o que ocorreu
in casu
.

P
or fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar
,
sabemos
que,
em que
pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
, e
stando presentes os requisitos necessários
para manutenção da
custódia cautelar.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que a requerente foi flagrada, por duas vezes,
em um curto período,
retornando de viagens para o Estado do Rio de Janeiro com o fim de trazer drogas para o Espírito Santo, situação que demonstra,
a
uma primeira vista, não ser a única responsável pelos cuidados dos infantes
.

Além disso, o fato da paciente ter sido detida em flagrante, por duas vezes em
cerca de 4 (quatro) meses
e em razão de crimes idênticos (com o mesmo
modus operandi
) demonstra situação excepcional apta a fundamentar a prisão preventiva,
pois
a sua reiteração delitiva é evidente, não podendo utilizar-se de seus filhos como subterfúgio para
praticar
crimes
e, posteriormente, pleitear a prisão domiciliar.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007893-89.2022.8.08.0000

PACIENTE:
STHEFANY LOURRANY FREITAS SOARES COUTO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA-VELHA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR PRISÃO DOMICILIAR
. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
33, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante com a droga.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

4.
P
or fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar
,
sabemos
que,
em que
pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo
magistrado.

5.
A

concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que a requerente foi flagrada, por duas vezes,
em um curto período,
retornando de viagens para o Estado do Rio de Janeiro com o fim de trazer drogas para o Espírito Santo, situação que demonstra,
a
uma primeira vista, não ser a única responsável pelos cuidados dos infantes
.

6.
Além disso, o fato da paciente ter sido detida em flagrante, por duas vezes em
cerca de 4 (quatro) meses
e em razão de crimes idênticos (com o mesmo
modus operandi
) demonstra situação excepcional apta a fundamentar a prisão preventiva.

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR